Tribunal: TJSP
Processo: 3001021-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de canabidiol - BISALIV POWER FULL– Autor em tratamento desde 21/07/2009 no ambulatório de neurologia do HCFMUSP, mas o médico que subscreveu relatório e receita, com consultório em João Pessoa – PB, não realizou avaliação presencial do paciente – Necessidade de maior dilação probatória que ateste a imprescindibilidade do medicamento – Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de canabidiol - BISALIV POWER FULL– Autor em tratamento desde 21/07/2009 no ambulatório de neurologia do HCFMUSP, mas o médico que subscreveu relatório e receita, com consultório em João Pessoa – PB, não realizou avaliação presencial do paciente – Necessidade de maior dilação probatória que ateste a imprescindibilidade do medicamento – Decisão agravada reformada – Recurso de agravo de instrumento provido.